Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Agravo interno prejudicado – Cumprimento de sentença – Recurso parcialmente prejudicado por fatos posteriores à interposição – Na parte conhecida (majoração da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça), improvido.